Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-96.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. ART. 77 DO CP. CABIMENTO EM RELAÇÃO À PENA DE DETENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REAJUSTE. RECURSO DO MP DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 216-B, caput, 218-C, § 1o, e 147-A, caput, todos do Código Penal, e, por outro lado, absolutória quantos aos delitos previstos nos artigos 213 do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/1990, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Arbitrou-se, a título de indenização, o montante de R$ 20.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de lastro probatório para a condenação pelo crime do art. 213 do CP (estupro); (ii) definir se os atos praticados pelo réu configuram o crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, à luz da exigência de habitualidade e reiteração de condutas; (iii) analisar se é possível o afastamento ou a redução do quantum estabelecido a título de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
4. A condenação por crime de estupro requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida quanto a prática da conduta delituosa, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
5. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
6. Resumindo-se a conduta do réu a dois episódios em curto intervalo de tempo, sem que tenha ficado caracterizada a habitualidade necessária ao enquadramento da conduta no crime de perseguição, impõe-se a absolvição.
7. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Quantia reduzida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recuso ministerial conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1o, art. 213, caput, art. 77; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764839, 00003642520188070016, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 17/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1807245, 07250106420228070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024.